Tribunal: STF
Processo: ACO 3611
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A União peticiona nos autos, requerendo a suspensão dos efeitos da decisão liminar que concedeu a tutela de urgência, bem ainda, igualmente, o sobrestamento do andamento processual, por força de acordo firmado e homologado por esta Corte na ADPF 984 e na ADI 7191.



    Informa que:



    “Após tratativas conciliatórias no âmbito do Supremo Tribunal Federal, foi celebrado acordo entre a União e o Estados membros no sentido de extinguir as ações cíveis originárias em que se discute a compensação da queda de arrecadação do ICMS, nos termos dos arts. 3º e 14 da Lei Complementar nº 194/2022, com a respectiva renúncia ao direito que se funda a ação pelos autores.



    Em contrapartida, entre outras deliberações, a União pagará o total de R$ 27.014.900.000,00 (vinte e sete bilhões, catorze milhões e novecentos mil reais) aos Estados membros para compensar a queda de arrecadação do ICMS, nos termos do arts. 3º e 14 da Lei Complementar nº 194/2022.



    Verificou-se que o acordo foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, com julgamento encerrado na última sexta-feira, dia 02/06/2023, sem que houvesse divergências ao voto do Min. Relator. 



    Ocorre que a extinção das demandas acima indicadas, com a respectiva renúncia ao direito que se funda a ação pelos autores, não será automática, devendo ser observada algumas condicionantes indicadas no acordo para tanto. 



    Assim, enquanto não verificadas essas condicionantes, nos termos da Cláusula Quarta, Parágrafo Terceiro do acordo anexo, restou ajustado que as partes requereriam, desde a homologação do acordo, a suspensão de todas as ações cíveis originárias que discutem a compensação de perdas de arrecadação do ICMS, nos termos dos arts. 3º e 14 da Lei Complementar nº 194/2022.



    […]



    Dessa forma, além da suspensão dos processos e dos efeitos das antecipações de tutela concedidas, ainda é importante registrar que os prazos processuais em curso na data da homologação do acordo também estão suspensos, nos termos do art. 221 c/c art. 313, II e art. 314, todos do Código de Processo Civil, devendo ser concedida a oportunidade às partes de apresentação dos recursos e manifestações, caso ocorra uma das condições resolutivas indicadas no acordo.



    […]



    Diante de todo o exposto, requer a União que sejam suspensas as ações cíveis originárias nºs 3586, 3590, 3591, 3592, 3594, 3595, 3596, 3605, 3607, 3611, 3614 e 3615, bem como as antecipações de tutela concedidas no âmbito das referidas demandas, nos termos da Cláusula Terceira, Parágrafo Primeiro do acordo anexo, desde a sua homologação. 



    Ainda requer a União, em observância ao princípio da solução consensual das demandas e da boa-fé objetiva, que seja reconhecida a suspensão dos prazos processuais em curso, desde a data da homologação do acordo, nos termos do art. 221 c/c art. 313, II e art. 314, todos do Código de Processo Civil, bem como que seja concedida a oportunidade às partes de apresentação dos recursos e manifestações, caso ocorra uma das condições resolutivas indicadas no acordo”. (eDOC 31)



    Pois bem. 



    O Plenário desta Corte homologou, na sessão virtual dos dias 26.5.2023 a 2.6.2023, o acordo firmado no âmbito das citadas ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Eis os termos do voto, de minha autoria, que referendou o acordo no ponto em que interessa para a solução desta demanda:



    “Além disso, para que não ocorram prejuízos aos entes estaduais e distrital, bem como aos municipais, no âmbito deste voto a ser homologado, deve haver a inclusão de determinação de pagamento, na forma do art. 3º da Lei Complementar 194/2022, de acordo com os valores e cronograma descritos no anexo único do acordo, durante o exercício do ano de 2023 ou até que sobrevenha a lei complementar a ser apresentada ao Parlamento Federal (o que ocorrer primeiro), apenas para os contratos administrados pela União, tendo em vista que a própria Lei Complementar 194/2022 introduz uma exceção à vedação do art. 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF Lei Complementar 101/2000), a saber: [...]



    [...]



    Consequentemente, como medida implementadora do acordo e até que sobrevenha aprovação de futura lei complementar pelo Congresso Nacional (desde que esta advenha até 31.12.2023), é possível determinar que os valores e o cronograma descritos no anexo único do acordo sejam autorizados judicialmente, na forma do art. 3º, caput, da Lei Complementar 194/2022, ou seja, unicamente mediante compensação com os contratos administrados pela União”. (grifo nosso)



    Entre as cláusulas do acordo, citem-se aquelas correspondentes à medida compensatória vindicada nestes autos:



    “CLÁUSULA PRIMEIRA. As partes têm como justo e acordado, neste ato, dar solução ao conflito referente à compensação devida pela União aos Estados e ao Distrito Federal em decorrência da redução do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Comunicações (ICMS) determinada pela Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, observadas as demais Cláusulas deste Acordo, de forma a:



    I) Renunciar ao direito em que se fundam as ações, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.469/1997, e extinguir todas as Ações Cíveis Originárias que tenham como objeto o direito à compensação em relação à União em razão das alterações implementadas no regime jurídico do ICMS e gastos vinculados pela Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022;



    II) Renunciar ao direito de ajuizar ação em face da União, objetivando o recebimento ou a compensação de valores, que tenha como causa de pedir, direta ou indireta, as alterações legislativas realizadas no regime jurídico do ICMS e gastos vinculados pela Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022;



    III) Reconhecer, de forma definitiva, em favor dos Estados e do Distrito Federal, o crédito constante da CLÁUSULA SEGUNDA, que integralmente pago ou compensado pelo União gerará quitação total da obrigação imposta à União pelos arts. 3º e 14 da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022;



    IV) Definir a interpretação de normas de Direito Financeiro aplicáveis em função dos pagamentos, compensações e vinculações dispostas na Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022.



    Parágrafo primeiro. A renúncia ao direito em que se fundam as ações referidas nos itens I e II e o reconhecimento da quitação integral das obrigações da União decorrentes mencionada no item III, todos desta Cláusula, ficam condicionados ao cumprimento integral deste acordo.



    CLÁUSULA SEGUNDA. A União pagará a quantia nominal de R$ 27.014.900.000,00 (vinte e sete bilhões, catorze milhões e novecentos mil reais) aos Estados e ao Distrito Federal, dividida proporcionalmente à perda de arrecadação, nos termos do Anexo, a título de quitação total do valor devido em função da redução do ICMS ocasionada pela Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, no que se refere aos seus arts. 3º e 14, com abatimento de valores eventualmente gozados em virtude de tutela antecipada, nestes termos:



    I) Os Estados e o Distrito Federal que, em razão de deferimento de tutela antecipada em ações cíveis originárias, compensaram valores superiores àqueles definidos no Anexo, terão a diferença negativa incorporada ao saldo devedor vincendo de contratos de refinanciamento de dívida firmados ao amparo da Lei nº 9496/1997 ou das Leis Complementares nº 159/2017 (art. 9º-A) ou nº 178/2021 (art. 23), ou, não havendo tal contrato de refinanciamento de dívida, celebrarão contratos específicos com as mesmas condições financeiras previstas no art. 23 da Lei Complementar nº 178/2021, ou convênio para custeio de obra de interesse da União, autorizados no projeto de Lei Complementar de que trata a Cláusula Quarta;



    II) Os Estados e o Distrito Federal que, em razão de deferimento de tutela antecipada em ações cíveis originárias, compensaram valores inferiores àqueles definidos no Anexo, ou que não tiveram valores compensados por força de decisão liminar, receberão a diferença positiva por meio de dedução do valor das parcelas vincendas de contratos de dívida administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional, cujo crédito pertença à União;



    III) Os Estados e o Distrito Federal que não possuem contrato de dívida administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional, cujo crédito pertença à União, ou no caso de parcela vincenda de dívida insuficiente para compensar o valor que lhes cabe em determinado ano, receberão a diferença positiva por meio de transferência direta de valores pela União.



    Parágrafo Primeiro. A compensação de valores da União aos Estados e ao Distrito Federal de que trata o caput e incisos desta cláusula será realizada mensalmente e obedecerá ao cronograma estabelecido no Anexo.



    Parágrafo Segundo. Os Estados e o Distrito Federal que possuem contrato de dívida administrada pela Secretaria do Tesouro Nacional cujo crédito seja da União e com saldo devedor inferior a um milhão de reais darão prioridade à quitação integral da dívida, com recebimento de valores ainda devidos por meio de transferência direta de valores pela União.



    Parágrafo Terceiro. Em cumprimento ao art. 4º da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, os Estados e o Distrito Federal deverão, na forma do art. 158, IV, da Constituição Federal, transferir aos Municípios 25% (vinte e cinco por cento) exclusivamente do valor reconhecido a cada ente no Anexo.



    Parágrafo Quarto. Os Estados e o Distrito Federal que compensaram valores com base em tutela de urgência deferida nas Ações Cíveis Originárias mencionadas na Cláusula Terceira devem cumprir no prazo de 30 (trinta) dias a obrigação do art. 4º da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, proporcionalmente ao valor já compensado até a data de homologação do presente Acordo, porém limitado ao valor reconhecido ao ente no Anexo.



    Parágrafo Quinto. O cumprimento do art. 4º da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, deve ser comprovado mensalmente à Secretaria do Tesouro Nacional, sob pena de serem cessados as deduções e os repasses de que trata esta Cláusula Segunda até a sua regularização, nos termos do § 3º do mencionado dispositivo legal.



    Parágrafo Sexto. Para fins do art. 5º da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, cabe aos Estados e ao Distrito Federal providenciar e assegurar as vinculações ao FUNDEB e às ações e serviços de saúde na proporção da receita que lhes foi atribuída no Anexo.



    Parágrafo Sétimo. Nos termos do Parágrafo Terceiro da Cláusula 5ª do Termo de Audiência de Conciliação celebrado em dezembro de 2022, os valores referentes a 2023 apresentados no Anexo são considerados urgentes e imprevisíveis, ficando justificada a abertura de crédito extraordinário à Lei Orçamentária Anual para a compensação de valores pela União, prevista no caput .



    Parágrafo Oitavo. Os efeitos financeiros e orçamentários já ocorridos em função de cumprimento de liminares concedidas, bem como eventuais registros contábeis e nas estatísticas fiscais daí decorrentes, serão mantidos em seu respectivo exercício e devem guardar estreita relação com os valores efetivamente impactados no respectivo exercício, inclusive os registros decorrentes do cumprimento deste Acordo.



    Parágrafo Nono. A baixa do ativo da União em decorrência do cumprimento das liminares concedidas com fundamento no art. 3º da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, no exercício de 2022, bem como do cumprimento do disposto na Cláusula Segunda deste Acordo, será feita independentemente do trânsito em julgado da respectiva Ação Cível Originária e de prévia dotação orçamentária, sem implicar no registro concomitante de uma despesa no exercício.



    Parágrafo Décimo. A União promoverá a baixa de quaisquer cadastros restritivos nos quais tenha inscrito Estados que tenham realizado compensação fundada em decisão liminar concedida em Ação Civil Originária.



    Parágrafo Décimo Primeiro. Nos casos previstos no Item I do caput desta Cláusula Segunda, é admitida a possibilidade de compensação da diferença negativa com créditos líquidos e certos que os Estados possuem em face da União, até a data de celebração deste acordo, inclusive aqueles que foram objeto de reconhecimento na via judicial, mediante acordo específico celebrado para esta finalidade com o respectivo ente em cada caso, nos termos do § 21 do art. 100 da Constituição Federal de 1988.



    CLÁUSULA TERCEIRA. As partes acordam que, com o cumprimento do disposto na Cláusula Segunda deste Acordo, os Estados e o Distrito Federal dão quitação quanto ao direito de obter as compensações de que tratam os arts. 3º e 14 da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022.



    Parágrafo Primeiro. A partir da homologação judicial do presente acordo, as partes se comprometem a peticionar, em até 48 horas, nas ações cíveis originárias sobre o tema, solicitando a imediata suspensão de todas as ações, com a respectiva suspensão dos efeitos de todas as liminares já deferidas, sendo defeso às partes peticionar ou apresentar novos requerimentos em tais ações, até a ocorrência de qualquer das condicionantes enumerados no parágrafo terceiro”. (grifo nosso)



    Quanto à suspensão do feito, dispõe o art. 313, II, do CPC:



    “Art. 313. Suspende-se o processo:



    [...]



    II - pela convenção das partes”.



    Vê-se, pois, que restou transacionado, naquele acordo firmado pelos próprios Entes Federativos federal, estaduais e distrital, nos autos da ADPF 984 e ADI 7191, acerca da suspensão das ações cíveis originárias.



    Isto é, havendo uma renúncia ao direito a que se funda a ação, condicionada ao cumprimento integral do pagamento dos valores previstos no acordo, aparentemente aquela renúncia enquadra-se como condição resolutiva, na forma do art. 127 do Código Civil:



    “Art. 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido”. 



    Isso porque, o negócio jurídico já está em vigor, inclusive com o pagamento adiantado pela União, na forma e valores previstos no anexo àquele acordo, independentemente do advento de futura lei complementar. A eficácia do acordo subsistirá até que ocorra a quitação integral das obrigações assumidas naquele, ainda por força de autorização normativa posterior; caso não ocorra a quitação integral daquele, o negócio jurídico se resolverá, com a perda de eficácia de todas as cláusulas, inclusive as renunciativas.



    De outro lado, do ponto de vista do cumprimento do acordo, sendo este integralmente efetivado, a renúncia estará perfectibilizada, exceto se advier o não cumprimento daquele, afigurando-se a quitação integral como cláusula suspensiva, nos termos do art. 125 do Código Civil:



    “Art. 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa”.



    Por fim, na situação de ocorrer o descumprimento do acordo, a tutela de urgência poderá ser novamente postulada e decidida à luz da situação fático-jurídica que sobrevier, inexistindo qualquer prejuízo aos Estados-autores, de acordo com o parágrafo segundo da cláusula sétima:



    “Parágrafo Segundo. No período de vigência do presente acordo e no período de suspensão do curso das ações previstas neste acordo, não correrá decadência do direito e nem prescrição da pretensão dos Estados e do Distrito Federal de cobrar seus créditos objeto deste Termo”.



    Sendo assim, defiro o pedido da União, suspendendo a tramitação do presente feito, até que sobrevenha petição requerendo a extinção ou prosseguimento desta demanda.



    À Secretaria para manter o sobrestamento deste feito até que ocorra pedido de extinção ou retorno da tramitação da demanda.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente